Tribunal: TJPA
Processo: 0011253-88.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011253-30.2009.8.14.0006
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ONEIDE DA SILVA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011253-30.2009.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: MAURO PAULO GALERA MARI

APELADO: ONEIDE DA SILVA CORREA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONSIDEROU O JULGADOR SINGULAR QUE NÃO FOI APRESENTADO TÍTULO HÁBIL PARA EMBASAR A EXECUÇÃO, REFERINDO-SE A CONTRATO NÃO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. NO ENTANTO, CONSTA TAMBÉM NO PROCESSO UMA NOTA PROMISSÓRIA, A QUAL, PELO QUE PREVÊ O ART. 784 DO CPC
/
15 SE TRATA DE UM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO 1º GRAU. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

al

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011253-30.2009.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: MAURO PAULO GALERA MARI

APELADO: ONEIDE DA SILVA CORREA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de sentença da 10ª Vara Cível de Ananindeua, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de ONEIDE DA SILVA CORREA.

O Banco exequente aduziu na inicial que era credor da quantia atualizada de R$ 20.280,85 (vinte mil duzentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos) decorrente da cédula de crédito bancário.

Considerou o julgador singular que o título que embasou a execução não possuía força executiva, pois o contrato firmado entre as partes não contava com a assinatura de duas testemunhas, pelo que indeferiu a petição inicial, com base no art. 783 do CPC
/
15. (id n. 1340599 - Pág. 1
/
2).

Em razões recursais (Id n. 1340600 - Pág. 1/8) aduziu o Banco Bradesco Financiamento S.A. que a sentença deveria ser cassada em função de o julgador não ter observado que apesar de o contrato juntado aos autos não possuir a assinatura de duas testemunhas, consta também no processo uma nota promissória, a qual serve para substanciar a ação de execução, portanto, esta deveria prosseguir o seu curso. Requereu o provimento do seu curso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011253-30.2009.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: MAURO PAULO GALERA MARI

APELADO: ONEIDE DA SILVA CORREA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de sentença da 10ª Vara Cível de Ananindeua, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de ONEIDE DA SILVA CORREA.

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, ressaltando que a presente análise será realizada sob o prisma do CPC/15, tendo em vista que a sentença foi prolatada sob a égide deste diploma legal.

Busca o recorrente a desconstituição da sentença que extinguiu o processo que indeferiu a petição inicial nos moldes do art. 783 do CPC
/
15.

Aduz o recorrente que não caberia o indeferimento da execução, pois apresentou além do contrato de financiamento, uma nota promissória, a qual serviria para embasar a ação de execução de título extrajudicial.

Vejamos o que dispõe o art. 783 do CPC
/
15:

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível

In casu
, verifica-se que, realmente, consta no Id n. 1340593 - Pág. 10, uma nota promissória, a qual foi assinada pela recorrida, sendo este um título executivo hábil a embasar a execução, conforme reza o art. 784, I do CPC
/
15, nos seguintes termos:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I – a letra de câmbio, a
nota promissória
, a duplicata, a debênture e o cheque.

Observando o que dispõe o art. 784 do CPC
/
15, conclui-se que apesar de o exequente ter apresentado um contrato firmado entre as partes sem a assinatura de duas testemunhas, há nos autos também uma nota promissória que se trata de um título extrajudicial com força executiva.

Desse modo, conclui-se que execução pode prosseguir o seu curso com base na referida nota promissória.

Por todo o exposto, conheço do recurso
DOU PROVIMENTO
à apelação para o fim de desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com base na nota promissória, como título executivo extrajudicial.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/06/2020